Tribunal: TJSP
Processo: 2320364-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão Inadmissibilidade. Não conhecimento. Cabimento de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015. Diversamente do que sugerido no recurso, a decisão impugnada foi proferida pela Turma julgadora e não apenas pelo relator.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.